Tribunal: STF
Processo: Pet 10622
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EXTRADIÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As alegações trazidas pelo agravante são apenas repetição daquelas já sustentadas na peça defensiva juntada à extradição. 



    II – Houve abundância de teses e memoriais defensivos, aptos a influenciar toda a prestação jurisdicional com verticalidade, garantindo ao extraditando a amplitude de defesa, em cumprimento aos ditames constitucionais aplicáveis ao caso. 



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.